Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-60.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002963-60.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO - CPF: 003.677.051-50 (RECORRENTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), EDER SANT ANNA DANTAS - CPF: 982.841.421-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002963-60.2023.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
EDER SANT ANNA DANTAS
.

Recorrida:
CLEICIANY MIRANDA DE ARAÚJO
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA DO RECORRENTE DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por EDER SANT ANNA DANTAS contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito proposta por CLEICIANY MIRANDA DE ARAUJO, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 2.397,05 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais e cinco centavos), referente à franquia do seguro paga pela recorrida para o conserto de seu veículo.

2.

O processo teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 24/11/2021, por volta das 13h00, quando o veículo Toyota Corolla da recorrida, que trafegava pela Avenida Tancredo Neves, foi atingido em sua lateral esquerda pelo veículo Ford KA conduzido pelo recorrente, que adentrou na via vindo da Rua das Hortênsias.

3.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em determinar a responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido entre os veículos das partes, verificando se houve culpa exclusiva da vítima, como alega o recorrente, ou se a culpa foi do recorrente, como decidido na sentença.

4.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, o que não afasta a necessidade de análise cuidadosa das provas produzidas para a correta solução da controvérsia.

5.

No caso em análise, após examinar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a sentença não merece reparos. O conjunto probatório demonstra que o recorrente, ao adentrar na via preferencial (Avenida Tancredo Neves), não observou o dever de cautela imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro, especialmente os artigos 34 e 44, que determinam:

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

"Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência."

6.

O boletim de ocorrência juntado aos autos (ID 114771661) e as fotografias do local e dos veículos envolvidos demonstram que o veículo da recorrida foi atingido em sua lateral esquerda, o que corrobora a versão de que ela trafegava pela via preferencial quando foi surpreendida pelo veículo do recorrente.

7.

Quanto à alegação do recorrente de que a recorrida estaria trafegando em área destinada a ciclistas (ciclovia), as provas dos autos não são suficientes para comprovar tal versão. As fotografias juntadas não demonstram de forma inequívoca que o veículo da recorrida trafegava fora da pista de rolamento no momento do acidente. Ademais, mesmo que o veículo da recorrida tenha sido encontrado parcialmente sobre a ciclovia após o impacto, isso não comprova que ela trafegava nesse local antes da colisão, podendo ter sido deslocada para lá em razão do próprio impacto.

8.

O depoimento da testemunha Sr. Edilson Norato de Mello, proprietário do veículo conduzido pelo recorrente, não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do recorrente, pois, além de ser pessoa com vinculação direta ao recorrente, seu depoimento não encontra respaldo nas demais provas dos autos. Como bem pontuado na sentença, trata-se de pessoa com potencial interesse no resultado da causa, o que impõe cautela na valoração de seu depoimento.

9.

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima, que é causa excludente de responsabilidade civil.

10.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que, em acidentes de trânsito ocorridos em cruzamentos, presume-se a culpa do condutor que desrespeita a preferência de passagem, cabendo a ele o ônus de provar que agiu com a cautela necessária ou que houve culpa exclusiva ou concorrente do outro condutor.

11.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o recorrente não comprovou ter adotado as cautelas necessárias ao ingressar na via preferencial, nem demonstrou de forma convincente que a recorrida trafegava em local proibido ou que agiu com imprudência ou negligência.

12.

A propósito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO SERVIDOR CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente pedido de reparação de danos materiais em razão de acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2024, quando o veículo da autora foi abalroado por veículo oficial Fiat Strada, conduzido por servidor municipal que, ao ingressar bruscamente na via, colidiu com automóvel da reclamante, causando prejuízos de R$ 4.466,26.

O Município sustenta ausência de nexo causal, eventual culpa concorrente ou culpa exclusiva da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de culpa exclusiva do servidor condutor do veículo oficial, de modo a atrair a responsabilidade civil objetiva do Município; e (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais decorrentes do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório evidencia que a reclamante trafegava em via preferencial, enquanto o veículo oficial invadiu a pista de rolamento, dando causa direta ao acidente, circunstância não impugnada especificamente pelo Município, aplicando-se a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

O Município não comprova a alegada culpa exclusiva da vítima nem a existência de culpa concorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe compete quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC).

A conduta do servidor caracteriza violação aos arts. 28, 34 e 36 do CTB, pois ao ingressar na via não garantiu a preferência ao veículo que por ela trafegava, afrontando o dever de atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor que a intercepta, não havendo falar em culpa da vítima que trafegava regularmente.

Comprovados os danos materiais por documentação idônea (IDs 327732418 a 327732422), estabelece-se o nexo causal entre a conduta ilícita e os prejuízos suportados pela autora, impondo-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A invasão de via preferencial pelo condutor de veículo oficial caracteriza culpa exclusiva do servidor e gera responsabilidade civil objetiva do município.

A ausência de impugnação específica sobre a dinâmica do acidente atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC.

Comprovados o acidente, a culpa do agente público e os danos materiais, é devido o ressarcimento integral dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 373, I e II; CTB, arts. 28, 34 e 36; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27/01/2025; TJMT, N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 22/07/2024.”
(N.U 1000891-05.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025).

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 85,§8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026